Tribunal: TJBA
Processo: 8060603-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060603-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: MARTA JACOBINA RIBEIRO CARDOSO

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

MAF 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO INDIVIDUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO UNILATERAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM PEDIDO DE REEMBOLSO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE E À VIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou a manutenção do contrato de uma beneficiária idosa, cujo plano havia sido cancelado unilateralmente sob a alegação de fraude.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em analisar:

a) a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300, do Código de Processo Civil, para a manutenção do plano de saúde;

b) a legalidade do cancelamento unilateral do contrato com base em suspeita de fraude, em contraposição ao direito à saúde e à continuidade de tratamento médico de beneficiária idosa;

c) a proporcionalidade do valor fixado a título de multa diária (astreintes).

III. Razões de decidir

3. A alegação de fraude, consubstanciada na suposta utilização de prescrição médica inautêntica para obter reembolso, embora grave, demanda instrução probatória aprofundada, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo inviável a sua confirmação em sede de cognição sumária para justificar a rescisão contratual.

4. O perigo de dano se evidencia de forma contundente em favor da consumidora, pessoa idosa e portadora de comorbidades, cujo tratamento médico contínuo seria abruptamente interrompido, configurando risco concreto e iminente à sua saúde e integridade física.

5. Em juízo de ponderação, o direito fundamental à saúde e à vida se sobrepõe ao interesse patrimonial da operadora, mormente quando a controvérsia fática acerca da fraude ainda pende de esclarecimento. A manutenção do vínculo contratual, ao menos até o exaurimento da instrução processual, é a medida que melhor resguarda a dignidade da pessoa humana.

6. A multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) mostra-se compatível com a obrigação imposta e com a capacidade econômica da Agravante, servindo ao seu propósito coercitivo de garantir a efetividade da tutela jurisdicional que protege bem jurídico de valor inestimável.

7. Com o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento, restam prejudicados os embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada. Julgado prejudicado o recurso interno.

Tese de julgamento: "1. A existência de indícios de fraude na utilização de plano de saúde, por si só, não autoriza o cancelamento unilateral do contrato em sede de tutela de urgência, quando a beneficiária for pessoa idosa e estiver em tratamento médico, dada a necessidade de dilação probatória e a preponderância do direito à saúde e à dignidade da pessoa humana. 2. A multa cominatória fixada para o cumprimento da obrigação de manutenção do plano de saúde deve ser mantida quando seu valor se mostra proporcional à natureza do bem jurídico tutelado e à capacidade econômica do ofensor."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; Código de Processo Civil, arts. 300 e 537.

Precedentes relevantes citados: STJ, REsp n. 1.846.123/SP (Tema Repetitivo 1.082).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8060603-14.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como agravada
MARTA JACOBINA RIBEIRO CARDOSO
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade em
JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator